Tribunal: TJMT
Processo: 1019194-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019194-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019194-23.2024.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Inconformada, a seguradora apelante defende em suas razões que aplica-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, visto que o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo e a ação regressiva pressupõe sub-rogação da seguradora nos direitos de seus segurados.

Aduz que os laudos técnicos e as regulações de sinistro, elaborados por empresas especializadas, comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por problemas de fornecimento elétrico provenientes da rede de distribuição da apelada, afastando a alegação de que não indicavam precisamente a natureza do dano ou eram unilaterais.

Diz que houve protocolo administrativo prévio do segurado (protocolo no. 194047862), e a recorrida, mesmo comunicada, manteve-se inerte, perdendo a oportunidade de vistoriar os equipamentos danificados e investigar o nexo de causalidade.

Sustenta que enviou carta convite à apelada para inspecionar os equipamentos avariados, e esta não respondeu, perdendo o direito de suscitar necessidade de perícia nos bens ou descumprimento de medida administrativa, conforme jurisprudência citada.

Salienta que a parte recorrida sequer trouxe aos autos qualquer contraprova, não se desincumbindo de seu ônus de provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da apelante, contrariando o art. 373, II, do CPC.

Ressalta que a responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal.

Enfatiza que os laudos apresentados pela seguradora foram elaborados por empresa idônea e imparcial; e complementa que os mesmos são aptos e conclusivos para caracterizar que os danos se deram pela má prestação do serviço da apelada.

Reforça ser aplicável à espécie as normas consumeristas, e a inversão do ônus da prova é cabível, pois a recorrida tem melhores condições de provar que os danos não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica.

Consigna que a documentação apresentada pela apelada está em desconformidade com as normas da ANEEL, em especial o Módulo 9 do PRODIST, que exige relatórios específicos para afastar o nexo de causalidade, não possuindo força probante suas meras telas sistêmicas.

Salienta que a preservação dos bens não é imprescindível, pois o imediato acionamento do seguro se justifica pela necessidade dos segurados de manterem o funcionamento de bens de uso contínuo, e a recorrida teve oportunidade de vistoria e se manteve inerte a prova pericial não se mostraria eficiente, visto que os equipamentos avariados já não se encontram em posse dos segurados.

Nesse contexto, e em atenção ao princípio da eventualidade, caso não seja possível reformar integralmente a sentença, requer-se, subsidiariamente, a adequação da parte dispositiva que trata da fixação dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 20% sobre o valor da causa, percentual que se revela excessivo diante da baixa complexidade da demanda.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, para que as provas constantes nos autos sejam devidamente valoradas, com a devida apreciação das questões preliminares suscitadas nesta peça, e, ao final, seja reformada a sentença recorrida, com a procedência da ação, de modo a condenar a apelada ao ressarcimento da apelante nos exatos termos pleiteados na petição inicial e reiterados neste recurso (Id. 288788878).

Foram apresentadas contrarrazões, em que se pugna pelo total desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em sua integralidade (Id. 288788881)

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 290790363.

Na peça Id. 293537862 a parte apelante pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada, na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens dos segurados (H. DE MATOS COMERCIO e EDEN DA CUNHA COELHO), cujos contratos estão representados pelas Apólices nos. 01493518 e 07052366, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Relata-se que, em
14 de fevereiro de 2024
e
11 de abril de 2024
, respectivamente, em virtude de oscilações de energia que atingiram a unidade consumidora pertencente aos segurados, ocorreram danos elétricos nos equipamentos de Compressor e Refrigerador da marca Electrolux, sendo os prejuízos por eles experimentados devidamente indenizados.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$3.998,82 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), valor correspondente ao limite máximo garantido pela cobertura de danos elétricos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora no ônus sucumbencial, com os seguintes fundamentos:

“
(...)

Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 155279524).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

De mais a mais, acerca da alegação da parte Autora que notificou via e-mail a parte Ré a proceder a vistoria dos equipamentos sinistrados (Id. 168581215 – Fls. 02/03) a ausência de perícia técnica independente de instauração de procedimento administrativo pela concessionária Ré inviabiliza a comprovação do nexo causal exigido para a configuração da responsabilidade civil, assim como, a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada não exime a comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a suposta falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica.

Ademais, a concessionária demonstrou a inexistência de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica no período questionado, conforme relatório técnico (Id. 164882982), vez que a ausência de prova técnica idônea e a inexistência de comprovação do nexo de causalidade afastam a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento pleiteado.

Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial.

Nesta circunstância, a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

(...)

Neste caminho, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. Dessa forma, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, impõe improcedência da demanda.
A propósito a seguradora Autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária Ré demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, I, II do Código de Processo Civil, sendo indevido o ressarcimento postulado.

Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, ante ausência do dever de indenizar. (...)
”
(sic).

Não se conformando com o édito sentencial, a parte autora interpõe o presente apelo, reprisando as teses iniciais, vindicando, ao final, pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura dos laudos de Ids. 28878391 e 288788395, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, em que não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presença de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica.

Não bastasse, apesar de constar a simplória menção de que os danos elétricos se deram por oscilação de energia, não há nada nos autos que confirme com exatidão as condições que se deram os alegados danos.

De outro lado, verifica-se que a concessionária demandada apelada acostou aos autos, quando do oferecimento da contestação, relatório onde consta que não foi localizada unidade no endereço do suposto sinistro, do segurado H. de Matos Comercio (Id. 288788868):

Entretanto, quanto ao segurado Eden da Cunha Coelho, constou no relatório técnico elaborado em conformidade com o PRODIST – (Id. 8788869):

Com o seguinte parecer, constou expressamente o seguinte:
“
Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, verifica-se que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)
”.

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S/A são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Assim, tem-se por evidente que a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado, e, portanto, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR –
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTUBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
(N.U 1000778-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO
– ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1052182-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS –
ARGUIÇÃO DE QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADA POR OSCILAÇÕES DA TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS GENÉRICOS E SIMPLISTAS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CAUSA E OS EFEITOS DANINHOS CONSTATADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS
– REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando as avaliações expostas nos laudos periciais extremamente genéricas e simplistas, que sequer expõem os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência dos danos resultantes das “descargas elétricas”, e não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, é de ser mantida a improcedência do pedido regressivo de ressarcimento de danos.”
(N.U 1029441-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Por fim, em relação ao valor dos honorários advocatícios, observa-se que o § 2o do art. 85 do CPC define os critérios para fixação desta verba, estabelecendo parâmetros quantitativos e os qualitativos. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O § 8o do dispositivo em análise prevê que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo.

Considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo gasto para se desenvolver o trabalho executado, deve ser mantida a verba tal como estabelecida na sentença, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que na espécie é de baixa monta (R$3.998,82), porque se mostra adequado e capaz de remunerar o profissional de forma justa pelo trabalho desenvolvido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária, porquanto já estipulada em grau máximo permitido pelo ordenamento jurídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025